Tribunal: TJDFT
Processo: 0005552-51.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005552-51.2017.8.07.0010 RECORRENTE: TANIA ZENAIDE RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. FURTO DE ÁGUA MEDIANTE FRAUDE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INVOCAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 155, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código Penal, depois de subtrair água potável da rede de abastecimento público da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB - mediante derivação clandestina, que fornecia água para o imóvel sem a medição do hidrômetro. 2 A ligação direta entre o imóvel da ré e a rede pública de abastecimento foi confirmada por laudo pericial e corroborada por testemunhas. O dolo no furto de água é inafastável pelo fato de cimentar o local para ocultar a fraude. 3 Não se aplica a regra do furto privilegiado ao réu reincidente, também não se reconhecendo a confissão espontânea quando a ré apenas tenta se esquivar da incriminação e em não contribui para a elucidação do fato. É adequado o regime semiaberto à réu reincidente quando fixada pena inferior a quatro anos, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais. 4 Apelação não provida. A recorrente alega violação ao artigo 44, §3o do Código Penal, e inobservância da Súmula 269 do STJ, sustentando ter direito à substituição da pena corporal por restritiva de direito, uma vez atendidos os requisitos legais para tanto, pois não caracterizada a reincidência específica, bem como inexiste circunstância que não recomende a concessão da medida, à luz do princípio da individualização da pena. Colaciona, nesse aspecto, julgados do STJ, do TJMS, do TJSC e do TJPR, com os quais pretende de demonstrar o dissenso interpretativo. Afirma, ainda, que a condenação anterior, em crime diverso ao tratado nos autos, que já transitou em julgado há mais de cinco anos, não pode servir para valoração negativa de condutas pretéritas da recorrida, nem tão pouco pode ser utilizada para agravar sua situação, sob pena de incorrer em bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 44, §3o, do Código Penal, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, com suporte nos referidos elementos fático-probatórios, a turma julgadora assentou: “A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se deu em razão da reincidência, conforme o artigo 44, inciso II, do Código Penal. O § 3o do mesmo dispositivo assegura que "Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime". É certo que a condenação anterior registrada à 104 foi por outro delito, incêndio majorado por se tratar de casa habitada, não se tratando, pois, de reincidência específica. Entretanto, não é socialmente recomendável beneficiá-la com a substituição da pena neste caso, uma vez evidenciado o menosprezo ao patrimônio público e aos interesses superiores da coletividade, ao furtar água da rede pública de abastecimento, colocando em risco o direito fundamental de acesso ao precioso líquido, que merece especial proteção nestes tempos de escassez que afetam as gerações presentes. Portanto, é justificada a pena imposta na sentença” (ID 14741338, pag. 6). Assim, a análise da tese recursal, tendente a demonstrar equívoco na não substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, feita com lastro nas provas e nas peculiaridades fáticas do caso concreto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a respeito da questão relacionada à substituição da pena corporal pela restritiva de direito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que existência de circunstância desfavorável ao réu impossibilita o implemento da medida. Confira: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MONTANTE DA PENA IMPOSTA. CORREÇÃO. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão da Corte local mostrou-se consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável demonstra que a pleiteada substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se mostra medida socialmente recomendável. 2. Quanto à alegação de ter a Corte de origem inovado a fundamentação trazendo informação estranha aos autos, - relativa ao trânsito em julgado da condenação - e, com isso, promovido verdadeira reformatio in pejus, apresenta-se como inovação recursal, não podendo ser objeto de conhecimento por esta Casa Superior de Justiça pelo óbice da preclusão consumativa. Cabia à Defesa valer-se de adequado recurso para arguir, junto à instância ordinária, a aventada impropriedade 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1658293/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/6/2020) – (Original sem destaque) Com efeito, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 269 da Súmula do STJ, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Quanto à tese de que a reincidência já ultrapassou os cinco anos após o trânsito em julgado, havendo bis in idem em sua utilização, no caso concreto, o apelo especial não deve ser admitido pois, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, as questões não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006